Tribunal: TJMT
Processo: 1025185-77.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025185-77.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CLAUDIO MACHADO SAQUI - CPF: 003.615.481-41 (APELADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), JESSICA DAUFEMBACH MACIEL - CPF: 010.744.531-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT - CNPJ: 36.910.339/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO SUBJETIVA AOS FILIADOS DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO NA DATA DO AJUIZAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar sentença que
homologou os cálculos apresentados e condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução
.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) analisar se é possível a execução individual de sentença coletiva por servidor não incluído na lista de filiados apresentada no momento da propositura da ação ordinária; e (
ii
) verificar se o título executivo contempla o período em que o servidor público estava em efetivo exercício, de modo a ensejar restituição de valores.

III. Razões de decidir

3. A sentença exequenda restringiu expressamente seus efeitos subjetivos aos filiados do sindicato, exigência reiterada em grau recursal, o que impede o cumprimento individual por servidor não filiado, sob pena de violação à coisa julgada.

4. A mera vinculação à categoria profissional não supre a ausência de comprovação de filiação à época da propositura da ação, sendo indispensável para legitimar a execução individual.

5. O nome do exequente não constava da lista de filiados apresentada com a petição inicial, tendo sido incluído apenas após o trânsito em julgado da sentença, o que impede sua legitimação como substituído processual e caracteriza afronta à coisa julgada.

6. Ainda que superado tal óbice, o servidor somente ingressou no cargo público após o período abrangido pela condenação judicial (anterior a 31/12/2014), razão pela qual não há crédito indenizável a ser exigido, diante da inadequação do título à sua situação fática.

7. Constatada a ilegitimidade ativa, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. Configura-se a ilegitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva quando o exequente não integra a lista nominal de substituídos apresentada na petição inicial, em se tratando de título executivo judicial com limitação subjetiva expressa. 2. A posterior filiação à entidade sindical, após o trânsito em julgado da sentença coletiva, é juridicamente ineficaz para suprir a ausência de filiação contemporânea à propositura da ação, não afastando a ilegitimidade ativa. 3. Não há interesse de agir no cumprimento de sentença coletiva por servidor cujo vínculo com a Administração teve início após o período abrangido pela condenação judicial.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts. 485, VI
, 506.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1829223/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 17.9.2019; TJ/MT, ApCiv 1028699-38.2024.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.11.2025; STJ, REsp 1739962/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.6.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença que,
nos autos do
cumprimento
de sentença
proposta por
Cláudio Machado Saqui
em face do
Estado
e do
Mato Grosso Previdência (MTPREV)
, homologou os cálculos apresentados e condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução.

Aduz que o título judicial exequendo, constituído nos autos da
ação ordinária
nº 1027806-23.2019.8.11.0041, limita expressamente os efeitos da condenação aos servidores públicos filiados ao Sindicato autor da referida demanda, conforme relação nominal apresentada na petição inicial.

Assevera que o nome do Apelado não consta na documentação relativa à lista de filiados acostada aos autos
ação ordinária
nº 1027806-23.2019.8.11.0041, razão pela qual deve ser reconhecida a sua ilegitimidade ativa.

Afirma que o título executivo possui limitação subjetiva, com efeitos restritos à lista nominal de filiados apresentada no momento da propositura da ação, em conformidade com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, por força da coisa julgada, não é possível estender os efeitos da sentença àqueles não expressamente nominados como substituídos.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa com a extinção do processo, sem resolução do mérito.

Já
Cláudio Machado Saqui
, em contrarrazões, argumenta que seu nome consta na lista de filiados juntada aos autos da
ação ordinária
. Além disso, tais documentos foram apresentados antes do trânsito em julgado, sem que tenham sido impugnados oportunamente. Ressalta, ainda, que, mesmo que não fosse filiado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a coisa julgada oriunda de ações coletivas ajuizadas por sindicatos alcança todos os membros da categoria, independentemente de filiação, motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 326126446).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Elisamara Sigles Vodonós Portela (Id. 338187893), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cláudio Machado Saqui
, ora Apelando, servidor público ocupante do cargo de
Investigador de Polícia
, admitido em 19 de fevereiro de 2016, ajuizou o
cumprimento de sentença
nº 1025185-77.2024.8.11.0041, com fundamento em título executivo judicial constituído nos autos da
ação ordinária
nº 1027806-23.2019.8.11.0041, proposta pelo
Sindicato dos Investigadores da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso (SINPOL/MT)
em face do
Estado de Mato Grosso
.

O ponto controvertido consiste em verificar se é legítima a execução individual de sentença coletiva, proposta por servidor público que não constava da lista de filiados apresentada no momento da propositura da ação ordinária, especialmente quando o título executivo judicial expressamente restringiu seus efeitos subjetivos aos substituídos nominalmente identificados.

-
Do título executivo judicial e da limitação expressa dos seus efeitos

A sentença proferida na
ação ordinária
nº 1027806-23.2019.8.11.0041, que fundamenta o presente cumprimento de sentença, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo
SINPOL/MT
e delimitou expressamente os efeitos da condenação nos seguintes termos:

[...] Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados e na forma do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte requerente, pelo que:

(a.)
Determino que o requerido se abstenha de realizar desconto de contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos servidores públicos
filiados
aos sindicatos requerentes
, tendo por base de cálculo a remuneração pelo exercício de cargo comissionado, função de confiança ou outras verbas de natureza indenizatória não incorporáveis aos proventos de aposentadoria;

(b.) Condeno o requerido a proceder a devolução dos valores indevidamente retidos até a data de 31/12/2014 (data da publicação da Lei Complementar n. 560/2014), observada a prescrição quinquenal. Os valores devidos, apurados em liquidação de sentença, serão corrigidos monetariamente a partir de cada desconto indevido, conforme metodologia definida pelo STF no julgamento do RE nº 870.947/SE (Tema nº 810), vez que o referido precedente é vinculante (artigo 927, do CPC), bem como acrescidos de juros moratórios a partir da citação, calculados conforme os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança.

(c.) Confirmo o pedido de tutela de urgência postulado na inicial pelo que, a título de tutela de evidência, determino o imediato cumprimento da obrigação constante do item ‘
a.
’ do dispositivo, cujo conteúdo não está sujeito ao efeito suspensivo ordinário de eventual recurso de apelação, por incidência da regra expressa contida no artigo 1012, parágrafo 1º, inciso V, do CPC. [...]. (Id. 337365858 – fls. 7). [grifo nosso]

No julgamento da Apelação/Remessa Necessária, a 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a relatoria do Doutor Yale Sabo Mendes, Juiz Convocado, negou provimento ao recurso e ratificou integralmente a sentença:

DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NÃO INCIDÊNCIA SOBRE ADICIONAL NOTURNO – MATÉRIA OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 163 STF – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, apreciando o Tema 163 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: ‘
não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade
’.

2. A contribuição previdenciária, com o advento da EC n.º 41/2003 e a regulamentação trazida pela LCE 202/2004, não incide sobre adicionais cujo pagamento cessa quando cessam as causas que lhe dão ensejo são vantagens temporárias que não repercutem nos proventos de aposentadoria, razão pela qual sobre eles não deve ser recolhida contribuição previdenciária.

3. Sentença ratificada em reexame.

4. Recurso conhecido e improvido. (Id. 337365859 – fls. 2/3).

Portanto, o título executivo judicial formado contempla:

(
i
) o reconhecimento do direito dos servidores filiados ao sindicato à restituição dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária incidente sobre o adicional noturno, relativamente ao período anterior a 31 de dezembro de 2014, respeitado o prazo prescricional de cinco anos, contados do ajuizamento da ação, em 19 de dezembro de 2019; e

(
ii
) a obrigação do ente estatal de abster-se de realizar novos descontos previdenciários sobre verbas de natureza indenizatória que não se incorporam à aposentadoria.

Trata-se de pronunciamento judicial proferido no contexto da substituição processual, com expressa limitação subjetiva aos filiados da entidade sindical. Essa restrição foi confirmada pelo Tribunal, em sede de apelação e remessa necessária, consolidando a eficácia
interna corporis
da sentença.

Desse modo, o título executivo judicial não possui eficácia subjetiva ampla, mas sim restrita, alcançando exclusivamente o grupo de substituídos expressamente identificado no
decisum
.

-
Da ilegitimidade ativa do Apelante

É certo que, em regra, os efeitos da sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato podem alcançar todos os membros da categoria, independentemente de filiação. Contudo, essa regra comporta exceção relevante: a existência de limitação expressa ou implícita no título executivo, restringindo seus efeitos aos filiados.

[...] 3.
É firme a orientação do STJ de que os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, independentemente de autorização expressa ou relação nominal
. Precedentes: AgInt no AREsp 1.494.381/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/8/2019; AREsp 1.477.877/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19/8/2019; AgInt no REsp 1.570.563/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/3/2017.

4.
Não tendo a sentença coletiva fixado delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da Ação Coletiva deve alcançar todos os integrantes da categoria, que terão legitimidade para a propositura da execução individual de sentença
.

5. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ, REsp 1829223/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 17.9.2019). [grifo nosso]

Na hipótese, a
ação ordinária
nº 1027806-23.2019.8.11.0041
foi ajuizada pelo
SINPOL/MT
em 27 de junho de 2019.

Com a petição inicial, foi apresentada uma lista nominal de filiados, a qual serviu como parâmetro para delimitação subjetiva dos efeitos da sentença.

É incontroverso que
Cláudio Machado Saqui
, ora Apelado, não constava da mencionada lista original, tendo sua inclusão ocorrido apenas em nova relação apresentada em 12 de setembro de 2023, ou seja, após o trânsito em julgado da sentença, ocorrido em 10 de agosto de 2023.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a sentença exequenda não possui eficácia
erga omnes
, mas sim eficácia restrita, limitada aos filiados nominalmente identificados no momento da propositura da ação. O próprio órgão jurisdicional, ao reconhecer o direito apenas aos filiados listados, impôs deliberadamente uma limitação subjetiva ao título executivo.

Permitir que o servidor
Cláudio Machado Saqui
execute referida sentença, apenas com base em filiação posterior ao trânsito em julgado, representaria afronta à coisa julgada e indevida ampliação dos limites subjetivos da decisão judicial, em violação ao disposto no artigo 506 do Código de Processo Civil: “
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros
.”.

Nesse sentido, alinha-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no seguinte precedente:

[...] 1. [...] Em síntese,
no caso desta execução, o título executivo judicial foi expresso quanto à limitação dos servidores/pensionistas substituídos seriam beneficiados pela decisão
.

2.
O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que, tendo o título executivo expressamente limitado a concessão do reajuste pleiteado aos servidores constantes na listagem que acompanhou a inicial da ação coletiva proposta pelo sindicato da categoria, é indevida a inclusão de servidor que não integrou a referida listagem, ante a necessidade de respeito à coisa julgada
. [...]. (STJ, REsp 1739962/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.6.2018). [grifo nosso]

Ressalte-se que não há qualquer prova de que o servidor, ora Apelado, figurava como filiado ao sindicato na data do ajuizamento da ação coletiva. Tal ausência compromete diretamente sua legitimidade para promover a execução individual da sentença, considerando-se os limites subjetivos expressamente delineados no título executivo.

A posterior inclusão de seu nome em nova lista, apresentada apenas após o trânsito em julgado, é juridicamente irrelevante para esse fim, pois não supre a exigência de filiação contemporânea à propositura da demanda. Ademais, o simples pertencimento à categoria profissional, por si só, não autoriza a extensão dos efeitos da sentença a quem não foi identificado como substituído no momento oportuno.

Diante disso,
resta evidenciada a ilegitimidade ativa do Apelado para postular o cumprimento da sentença coletiva, razão pela qual impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil
.

-
Da inutilidade do título executivo para o caso concreto, ainda que houvesse legitimidade ativa

Ainda que se admitisse, em tese, a legitimidade ativa do Apelado, o título executivo judicial formado nos autos da
ação ordinária
nº 1027806-23.2019.8.11.0041 não lhe aproveita materialmente.

Isso porque a condenação à devolução dos valores indevidamente descontados restringe-se ao período anterior a 31 de dezembro de 2014, enquanto o Apelado ingressou no cargo público apenas em 19 de fevereiro de 2016, ou seja, fora do intervalo temporal abrangido pelo título judicial.

Em consequência, não há qualquer crédito indenizável a ser executado, pois o servidor sequer integrava o serviço público à época da ocorrência dos descontos declarados indevidos.

Aliás, em caso análogo, esta 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo já se pronunciou nesse sentido:

[...] 3. A legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva depende da demonstração de que o exequente pertence à categoria beneficiada e se enquadra nos contornos objetivos e temporais da decisão judicial transitada em julgado.

4. A sentença coletiva que afastou a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno delimitou expressamente seus efeitos até 31/12/2014, data da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 560/2014.

5.
O apelante não comprovou vínculo funcional nem percepção de adicional noturno em período anterior a 31/12/2014, apresentando documentos que se referem exclusivamente a períodos posteriores, o que impede o reconhecimento de sua legitimidade para executar o título judicial
. [...]. (TJ/MT, ApCiv 1028699-38.2024.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.11.2025). [grifo nosso]

Portanto, eventuais descontos indevidos sofridos após a admissão do servidor não estão abrangidos pelo título coletivo, sendo necessária, para tanto, a propositura de ação própria, com produção de prova e formação de novo título executivo, se for o caso.

Dessa forma, ainda que superado o óbice da legitimidade ativa, o que não ocorreu, o pedido de cumprimento da sentença coletiva seria inócuo, por ausência de interesse de agir, dada a inadequação objetiva do título à situação fática do Apelado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a ilegitimidade ativa do Apelado e, por conseguinte, julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026